Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. IMÓVEL DO ESPÓLIO. DESPEJO LIMINAR. CABÍVEL. INADIMPLÊNCIA QUE SE PRORROGA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em ação de despejo c/c cobrança, a denunciação à lide é cabível quando existir relação legal ou contratual entre o litisdenunciado e o eventual devedor de obrigação, nos termos do art. 125, II, do CPC. No caso em tela, a simples condição de herdeira do espólio credor não estabelece relação autorizadora de sua intervenção na lide.
2. Nos termos dos artigos 1.314 e 1.791 do Código Civil qualquer dos herdeiros pode exercer os direitos relativos aos bens do espólio em regime de condomínio, inclusive o ajuizamento de ação de despejo em face de imóvel pertencente ao espólio.
3. Cabível o despejo liminar quando caracterizada inadimplência que se prorroga e insuficiência da garantia ofertada. A suspensão do despejo é possível mediante o depósito do valor do débito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.